Tribunal: STF
Processo: HC 124197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Delito de sonegação de contribuição previdenciária. Parcelamento. Extinção da punibilidade. Inocorrência. 3. O período a que se refere a dívida inscrita é posterior à alteração da legislação que previa a extinção da punibilidade pelo mero parcelamento da dívida. 4. Ordem denegada.